Tribunal: STF
Processo: ARE 1422213
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por André Saldanha Blasczak contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONSIDEROU DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO ACUSADO JUAN ALFREDO DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS SOBRE O MÉRITO DOS FATOS NAQUELA SOLENIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, DESDE QUE EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM SEDE JUDICIAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO AO RÉU, POIS AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS CONFIRMAM A PRÁTICA DO DELITO IMPUTADO. PRELIMINAR RECHAÇADA. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍCIO INEXISTENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA. ACESSO HAVIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DAVAM CONTA DA EXISTÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PROIBIDANO INTERIOR DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELO APELANTE ANDRÉ. INVIABILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA. ADEMAIS, AGENTE QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL RECLUSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR AMBOS OS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXTENSA OCORRÊNCIA QUE INICIOU COM A ABORDAGEM E APREENSÃO DE ADOLESCENTE NA POSSE DE DROGAS, DINHEIRO EM ESPÉCIE, CELULAR E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MENOR QUE RELATA AOS POLICIAIS QUE O MOTIVO DA TENTATIVA DE FUGA DEU-SE EM RAZÃO DA TRANSAÇÃO DE DROGA QUE REALIZARIA NA SEQUÊNCIA. INDICAÇÃO DO LUGAR ONDE BUSCARIA O ENTORPECENTE. GUARNIÇÃO QUE SE DESLOCA ATÉ O LOCAL INDICADO E EFETUA ABORDAGEM DO RÉU JUAN ALFREDO, O QUAL É APREENDIDO COM CERCA DE 1 KG DE MACONHA NO INTERIOR DO VEÍCULO DA EMPRESA PARA A QUAL TRABALHA. RÉU QUE INFORMA AOS POLICIAIS QUE A DROGA PERTENCERIA A SEU "PATRÃO", CORRÉU ANDRÉ, E QUE NO DEPÓSITO DA EMPRESA, LOCAL ONDE TAMBÉM ENCONTRAVA-SE A RESIDIR, HAVIA MAIOR QUANTIDADE ARMAZENADA. NOVO DESLOCAMENTO DA GUARNIÇÃO ATÉ O REFERIDO DEPÓSITO/RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15 KG DE MACONHA, 800 GRAMAS DE "SKANK", UM PÉ DE MACONHA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO PARA O EMABALO DO ENTORPECENTE. RELATOS DOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E UNÍSSONOS ENTRE SI. CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA CORROBORADO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU JUAN ALFREDO. VERSÃO APRESENTADA PELOS RÉUS JUDICIALMENTE ISOLADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO E POUCO CRÍVEL, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. APELANTE ANDRÉ. PRIMEIRA FASE. PRETENSO DECOTE DA NEGATIVAÇÃO OPERADA EM RELAÇÃO AO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA TANTO. INACOLHIMENTO. CRITÉRIO ADOTADO PELO MAGISTRADO NA ORIGEM QUE BEM OBSERVA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCREMENTO DEVIDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (CERCA DE 16KG DE MACONHA, 800 GRAMAS DE SKANK E UM PÉ DE MACONHA) QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO. ADEMAIS, POSIÇÃO DE DESTAQUE DO APELANTE NAS ENGRENAGENS DO TRÁFICO QUE MERECE MAIOR REPROVABILIDADE. SEGUNDA FASE. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA A REINCIDÊNCIA APLICADA AO RÉU ANDRÉ. ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2011. CONTUDO, REPRIMENDA QUE SOMENTE FOI EXTINTA EM 2015. FATOS ORA APURADOS QUE DATAM DE 2019. INTERVALO INFERIOR A 5 ANOS. PRAZO DEPURADOR PREVISTO NO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL NÃO ESCOADO. AGRAVANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. APELANTE JUAN ALFREDO. PRETENSA APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA PENA INTERMEDIÁRIA INCIDÊNCIA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE ATENUAÇÃO PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 D O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO ACOMPANHADA DE FORMA UNÂNIME POR ESTA CORTE. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA NO RECONHECIMENTO DA BENESSE REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS CONCEDIDA AO RÉU JUAN ALFREDO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA QUE PERMITEM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÍNIMO. PERTINÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO AO RÉU ANDRÉ. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO COM PENA SUPERIOR À 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU ANDRÉ. APELANTE QUE FOI REPRESENTADO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE TODO O PROCESSO E AFIRMA, EM SEU INTERROGATÓRIO, QUE AUFERE RENDIMENTOS MENSAIS NO PATAMAR DE 15 A 20 MIL REAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. ADEMAIS, QUESTÕES RELATIVAS À IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE TEM MELHORES ELEMENTOS PARA AFERIR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO E, INCLUSIVE, PERMITIR O PARCELAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA OU SUSPENDER A SUA EXECUÇÃO. PRETENSA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO EM FAVOR DO APELANTE ANDRÉ. IMPOSSIBILIDADE. INCONTESTÁVEL UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NO TRANSPORTE DO ENTORPECENTE. ADEMAIS, ENVOLVIMENTO DO APELANTE ANDRÉ NO NARCOTRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DECRETADO NA ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XLVI e XVII, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 13 de março de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.